Tribunal: TJMT
Processo: 1019034-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019034-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (EMBARGADO), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (EMBARGANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MICHEL PLATINI JULIANI - CPF: 196.067.388-25 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (EMBARGADO), MICHEL PLATINI JULIANI - CPF: 196.067.388-25 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o EMBARGOS ACOLHIDOS E 2o EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM 30 (TRINTA) DIAS – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA CÔNJUGE VAROA E PROLE RESIDIREM – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1o EMBARGOS ACOLHIDOS
–
2o EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material na redação do voto embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

Para atender o princípio do melhor interesse da criança e, também, para não onerar financeiramente em demasia qualquer parte que seja, a casa em litígio deve ser desocupada pela recorrente conforme fixado em primeiro grau, contudo, condicionada à disponibilização pelo recorrido de apartamento anteriormente ofertado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, HENRIQUE ELY GOUVEA, o qual chamamos de 1o embargante e MICHELLI MORALES GIANGARELLI, a qual chamamos de 2a embargante
,
contra o acórdão de ID 158013660 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1019034-92.2022 apresentado pela 2a embargante em face do 1a embargante
“para condicionar a desocupação da casa em litígio pela agravante à disponibilização de apartamento anteriormente ofertado pelo agravado”.

Em suas razões de ID 158043173, HENRIQUE ELY GOUVEA, sustenta que o julgado apresenta o vício de erro material quando da redação do voto que fixou que
“gastos para a manutenção deste apartamento devem ser arcados pela
agravada
”
, quando, pela análise de toda a fundamentação da decisão, depreende-se que, na realidade, o termo correto a ser utilizado seria “agravante”, atribuindo à MICHELLI MORALES GIANGARELLI a responsabilidade pela manutenção e gastos do apartamento.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o erro apontado, com o ajuste do termo no voto.

Por sua vez, MICHELLI MORALES GIANGARELLI
,
em razões de ID 159024191, aduz que o julgado apresenta os vícios de contradição e omissão no tocante ao condicionamento da desocupação do imóvel em que reside com os filhos dos litigantes, localizado no Condomínio Florais dos Lagos, à disponibilização por HENRIQUE ELY GOUVEA do apartamento localizado no Edifício Monte Azul. Para tanto, alega que este imóvel não é de propriedade do seu ex-marido, mas dos pais destes, que atualmente encontra-se ocupado por terceiro, que tem alto custo de manutenção condominial

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão atacada, para ser determinado que o 1o embargante substitua a referida obrigação por compensação pecuniária, qual seja, o valor mensal de R$3.300,00, até a solução definitiva acerca da partilha da casa objeto da demanda em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas em documentos de ID ́s 159024193 e 162772173.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se em ID 159167656 pelo acolhimento dos embargos do 1o embargante, para ser sanado o erro material apontado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no julgado ao fixar em seu voto que os gastos com a manutenção do apartamento ofertado pelo 1o embargante devem ser arcados pelo “agravado”, quando, na realidade, o termo correto a ser utilizado seria “agravante”, que é quem possui a responsabilidade pela manutenção e gastos do imóvel a partir do momento que nele adentrar.

Portanto, este erro material deve ser corrigido no voto embargado,

Prosseguindo, vê-se das razões recursais, que a 2a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado no tocante ao condicionamento da desocupação do imóvel em que reside no Condomínio Florais dos Lagos à disponibilização pelo 1o embargante do apartamento localizado no Edifício Monte Azul.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo de instrumento,
in verbis
:

"É fato incontroverso a união estável dos litigantes e que estes residiram no imóvel objeto da lide por um bom tempo com os seus filhos menores até a separação de fato do ex-casal.

Deve ser considerado que a agravante está com a guarda dos infantes, que também são filhos do agravado, lhe sendo exigido todo tipo de cuidados e afazeres que toda mãe tem.

Desabrigar a recorrente com os seus filhos de seu lar por conta de brigas e animosidades com o pai das crianças, durante o curso de uma Ação de Separação de Bens, sem que antes seja disponibilizado um imóvel para eles possam residir, sem sombra de dúvidas não é uma decisão recomendável neste momento.

Contudo, deve ser observado que o recorrido está arcando exclusivamente com todos os custos do imóvel, como os juros e parcelas do financiamento e pensão alimentícia paga à recorrente e seus filhos, recurso esse em que boa parte, certamente, é direcionado à manutenção do imóvel. Anoto que há notícia nos autos de que a agravante sequer está adimplindo com o condomínio.

Assim, tendo em vista o alto valor do imóvel a ser partilhado, a existência de credor fiduciário, a criteriosa dinâmica que deverá ser seguida para a sua venda e o custo mensal considerável da manutenção da casa, razão assiste ao Juízo de primeiro grau ao determinar a sua desocupação pela recorrente no prazo de trinta dias, que deve começar a transcorrer a partir desta decisão de segundo grau.

Porém, esta ocupação deve ser condicionada à disponibilização pelo recorrido, sem ônus para a recorrida e os menores, ou seja, nada devendo ser descontado da pensão alimentícia anteriormente fixada, até a finalização da partilha, do imóvel residencial localizado no Edifício Monte Azul, apt. 502, localizado na Av. Lava Pés, Bairro Goiabeiras, de 120 metros quadrados.

Para que não pairem dúvidas, destaco que os custos com condomínio, energia e outros gastos para a manutenção deste apartamento devem ser arcados pela agravante, que também percebe pensão alimentícia para tanto.

Esta celeuma deve ser resolvida como fixado em primeiro grau e agora parcialmente ajustado em segundo grau, levando-se em consideração a prevalência do melhor interesse dos menores.

(...)

Assim, entendo que para atender o princípio do melhor interesse da criança e, também, para não onerar financeiramente em demasia qualquer parte que seja, a casa localizada no Condomínio Florais dos Lagos, Quadra 20, Lote 05, Bairro Ribeirão do Lipa, deve ser desocupada pela recorrente conforme fixado em primeiro grau, contudo, condicionado a disponibilização pelo recorrido do apartamento localizado no Edifício Monte Azul, apt. 502, Av. Lava Pés, Bairro Goiabeiras, sem ônus à agravante." (grifo nosso)

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, este embargos de declaração deve ser rejeitado.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACOLHO
os aclaratórios apresentados por
HENRIQUE ELY GOUVEA
para corrigir o erro material destacado
.
REJEITO
o recurso apresentado por
MICHELLI MORALES GIANGARELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023